Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737713-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACM APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O A Apelação interposta pela Macm Apoio Administrativo e Consultoria Ltda. (ID 70401075), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Em adição, constata-se que a advogada subscritora do referido recurso, Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ 245.274, não possui procuração nos presentes autos que lhe confira poderes para representar a Apelante. Portanto, em atenção aos comandos previstos nos arts. 104 e 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente, Macm Apoio Administrativo e Consultoria Ltda., para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator